Tribunal: TJSP
Processo: 1011560-08.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Interposição contra sentença que DENEGOU A SEGURANÇA – Inadmissibilidade – Provas nos autos da deficiência do apelante – Existência do direito líquido e certo - Garantia dos princípios da isonomia e dignidade humana – Diferentes níveis de graus da deficiência que não podem servir para ofender os direitos constitucionais -

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Interposição contra sentença que DENEGOU A SEGURANÇA – Inadmissibilidade – Provas nos autos da deficiência do apelante – Existência do direito líquido e certo - Garantia dos princípios da isonomia e dignidade humana – Diferentes níveis de graus da deficiência que não podem servir para ofender os direitos constitucionais - Observância dos valores constitucionais de inclusão e garantia de mobilidade aos portadores de deficiência – Decisão que deve ser reformada

Recurso provido